Tribunal: STF
Processo: Rcl 44625
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vitor Hugo Ribeiro Burko com o objetivo de anular decisão do Tribunal de Contas da União por suposta transgressão ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 3715-3/TO, 1779-1/PE e 849-8/MT; Rcl 14.310/CE; RE 848.826/DF; RE 729.744 e nos Temas de Repercussão Geral 157 e 835.
    O reclamante narra que exerceu mandato de Prefeito do Município Guarapuava/PR, tendo prestado contas regularmente ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e tais contas foram aprovadas pela Câmara Legislativa do Município.
    Sustenta que, não obstante, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão de n.º 8073/2010 – 1ª Câmara, dos autos de n.º 015.506/2010-0, em procedimento de tomada de contas especial, julgou irregulares as contas relacionadas à execução do Contrato de Repasse nº 112.700- -28/2000, do Programa Morar Melhor.
    Alega o autor ofensa aos citados precedentes desta Corte, uma vez que o Tribunal de Contas da União não teria competência para julgar as contas anuais do chefe do executivo municipal. Seria indevida, assim, a inclusão do reclamante em lista de responsáveis com contas irregulares, lista esta com implicação eleitoral de inelegibilidade.
    Requer-se medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do TCU n. 8073/2010.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada e os atos dela decorrentes.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso, alega-se que o acórdão do Tribunal de Contas da União de n.º 8073/2010, que julgou irregulares as contas relacionadas à execução do Contrato de Repasse nº 112.700-28/2000, bem como a inclusão do reclamante em uma lista de inelegíveis teriam o condão de violar o decidido nas ADI’s 3715-3/TO, 1779-1/PE e 849-8/MT; na Rcl 14.310/CE e nos Temas de Repercussão Geral 157 e 835.
    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido na Rcl 14.310/CE, destaco que as decisões ali proferidas não são dotadas de efeito vinculante, não se amoldando a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação.
    Quanto ao decidido nas ADI’s 3715-3/TO, 1779-1/PE e 849-8/MT, e nos Tema de Repercussão Geral 157 e 835, tais precedentes possuem efeito vinculante e versam sobre a competência dos Tribunais de Contas, das Câmaras de Vereadores e das Assembleias Legislativas para julgar as contas de chefes do executivo. Por oportuno, seguem transcritos os paradigmas:
    “Tese firmada no julgamento do Tema 157 de Repercussão Geral:
    O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.” (com meus grifos)
    “Tese firmada no julgamento do Tema 835 de Repercussão Geral:
    Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.” (com meus grifos)
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Tocantins. Emenda Constitucional nº 16/2006, que criou a possibilidade de recurso, dotado de efeito suspensivo, para o Plenário da Assembleia Legislativa, das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado com base em sua competência de julgamento de contas (§ 5º do art. 33) e atribuiu à Assembleia Legislativa a competência para sustar não apenas os contratos, mas também as licitações e eventuais casos de dispensa e inexigibilidade de licitação (art. 19, inciso XXVIII, e art. 33, inciso IX e § 1º). 3. A Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros. Precedentes. 4. No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a clara distinção entre: 1) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; 2) e a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no art. 71, inciso II, CF/88. Precedentes. 5. Na segunda hipótese, o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo. Precedentes. 6. A Constituição Federal dispõe que apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional (art. 71, § 1º, CF/88). 7. Ação julgada procedente.”
    (ADI 3715/TO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    “CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INCISOS VI E VII DO ARTIGO 14 E AS EXPRESSÕES ‘E DAS MESAS DIRETORA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS’ E ‘E A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL’, CONTIDAS, RESPECTIVAMENTE, NO INCISO III DO § 1.º E NO § 2.º, AMBOS DO ARTIGO 86. Disposições que, na conformidade da orientação assentada na jurisprudência do STF, ao atribuírem competência exclusiva à Assembléia Legislativa para julgar as contas do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, entram em choque com a norma contida no inciso I do artigo 71 da Constituição Federal. Procedência da ação.”
    (ADI 1779/PE, Ministro Ilmar Galvão)
    “Tribunal de Contas dos Estados: competência: observância compulsória do modelo federal: inconstitucionalidade de subtração ao Tribunal de Contas da competência do julgamento das contas da Mesa da Assembléia Legislativa – compreendidas na previsão do art. 71, II, da Constituição Federal, para submetê-las ao regime do art. 71, c/c. art. 49, IX, que é exclusivo da prestação de contas do Chefe do Poder Executivo. I. O art. 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à "fiscalização" nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às competências institucionais do TCU, nas quais é clara a distinção entre a do art. 71, I - de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo - e a do art. 71, II – de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária: tanto assim que a aprovação política das contas presidenciais não libera do julgamento de suas contas específicas os responsáveis diretos pela gestão financeira das inúmeras unidades orçamentárias do próprio Poder Executivo, entregue a decisão definitiva ao Tribunal de Contas.”
    (ADI 849/MT, Ministro Sepúlveda Pertence – com meus grifos)
    Os paradigmas supracitados, conquanto tratem do julgamento das contas de chefes do executivo, não se amoldam à hipótese específica dos autos, na qual se discute sobre a competência para apreciar contas oriundas de convênios realizados pelo Município com transferência de recursos federais.
    As atribuições de controle externo elencadas nos incisos do artigo 71, da Constituição Federal, indicam que o exercício desse controle por vezes ocorre isoladamente, pela exclusiva atuação do Tribunal de Contas da União (TCU), e vezes outras desenvolve-se conjuntamente com o Congresso Nacional. 
    Assim, há que se fazer uma diferenciação entre a competência conjunta estabelecida no art. 71, I, da Constituição Federal, na qual o Tribunal de Contas elabora parecer sobre as contas do chefe do executivo, e aquela no art. 71, II e VI, da Lei Maior, que dispõe ser o TCU o órgão competente para examinar as contas de gestores relativas aos recursos federais a eles repassados mediante convênios e instrumentos congêneres, bem como as de quaisquer outros administradores públicos e demais responsáveis que derem causa a prejuízos ao erário federal. 
    No caso, o Prefeito agiu na qualidade de ordenador de despesas custeadas com recursos da União (Contrato de Repasse nº 112.700- -28/2000, do Programa Morar Melhor), e não como Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo o TCU competência para apreciar as contas relacionadas.
    Nesse sentido, confiram-se os judiciosos fundamentos lançados no julgamento da Reclamação n. 43.435, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Na hipótese vertente, tratando-se de julgamento em tomada de contas especial, em razão de irregularidades no Convênio 1.057/2002, firmado entre o Município de Ibitirama/ES e a União, resta claro dos autos, pela simples leitura dos atos reclamados (eDOCs 8, 9 e 10), que não se tem em apreço uma conta ordinária, anual do gestor. A responsabilização pessoal ocorreu por infringência do dever de prestação de contas de recursos repassados pela União por via de Convênio, o que é suficiente para firmar a competência do TCU para o caso, que a propósito encontra apoio na conjugação resultante dos dispositivos do parágrafo único do artigo 70 da CF e da segunda parte do inciso II do artigo 71 da CF:
    (...)
    A partir desse fundamento, a Lei Orgânica do TCU previu a figura da tomada de contas especial, em dispositivos como os artigos 1º, I, e 16, III, ‘c’, da Lei 8.443/1992 – fundamentos de direito esses que, por sua vez, foram expressamente citados no Acórdão 4.699/2012 – 2ª Câmara, a primeira das deliberações do TCU levadas a efeito na Tomada de Contas Especial instaurada para apurar o dano ao erário advindo de superfaturamento na execução do Convênio em relação ao qual o reclamante figurava como responsável solidário (eDOC 9). Por tudo isso, exsurge inequivocamente inadequado postular que a deliberação do TCU devesse ser submetida à Câmara de Vereadores respectiva para julgamento – de julgamento ela já se trata, e não de parecer prévio.
    Assim, não verificada a identidade material entre o ato reclamado e o decidido no julgamento da ADI 3.715/TO, bem como do RE-RG 848.826/DF (tema 835), paradigma da repercussão geral, inadmissível a presente ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Quanto à ADI 849/MT, o julgado é menos ainda adequado para a situação, eis que trata de aresto representativo do posicionamento do Tribunal superado com o julgamento do tema 835.”
    Acrescente-se que decisões do Tribunal Superior Eleitoral têm seguido o mesmo entendimento acima exposto. Exemplificativamente:
    “ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR INDEFERIDO PELO TRE DE MINAS GERAIS, REFORMANDO-SE A DECISÃO DE 1º GRAU. CONDENAÇÃO DO CANDIDATO PELO TCU, EM ÂMBITO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, POR IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSADOS AO MUNICÍPIO, EM PERÍODO NO QUAL EXERCEU O CARGO DE PREFEITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA JULGAR AS CONTAS DE PREFEITO QUE ENVOLVEM CONVÊNIO E VERBAS FEDERAIS (PRECEDENTES: REspe 46-82/PI, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, PUBLICADO NA SESSÃO  DE 29.9.2016; Respe 726-21/SP, REL. MIN. ROSA WEBER, DJe 11.4.2017). INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE CONSTANTE DA ALÍNEA G DO INCISO I DO ART. 1º DA LC 64/90, PELA PRESENÇA DE IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURA ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO TRE DE MINAS GERAIS EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. ‘In casu’, o TRE Mineiro indeferiu o Registro de Candidatura de SEBASTIÃO CARRARA DA ROCHA ao cargo de Vereador, ante a incidência da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC 64/90, haja vista a sua condenação pelo TCU, na condição de ex-Prefeito de Carangola/MG, por irregularidades na aplicação de recursos do SUS repassados ao Município.
    2. O colendo STF definiu tese, com repercussão geral, de que a competência para julgar as contas prestadas por Chefe do Poder Executivo Municipal é da respectiva Câmara, nos termos do art. 31 da CF/88 (RE 848.826/CE e 729.744/MG, em 17.8.2016). Entretanto, o TSE, em recente julgado, na linha da orientação do STF, assentou que o entendimento externado pela Corte Constitucional não alberga as contas prestadas por Prefeito referentes a recursos que derivem de convênio firmado entre Municípios e a União (REspe 46-82/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado na sessão de 29.9.2016).
    3. Recentemente, este Tribunal Superior decidiu que a competência para julgar as contas que envolvem a aplicação de recursos repassados pela União ou pelo Estado aos Municípios é do Tribunal de Contas competente, e não da Câmara de Vereadores (REspe 726-21/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 11.4.2017).
    (...)
    7. Recurso Especial ao qual se nega provimento.”
    (Recurso Especial Eleitoral nº 45002, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 161, Data 21/08/2017, Página 126-127)
    Ante o exposto, observa-se que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    De outra parte, o reclamante também contesta sua inclusão pelo TCU em lista de responsáveis com contas irregulares, lista essa que teria implicação de inelegibilidade.
    Sobre o ponto, verifica-se que, simultaneamente à presente reclamação, o autor impetrou o mandado de segurança de n.º 37.517, discutindo a mesma matéria, já tendo sido prestadas informações pelo TCU naqueles autos.
    Conforme as informações prestadas nos autos do MS 37.517, o fato de constar o nome do impetrante na Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares, encaminhada ao TSE pelo TCU, não implica a sua inelegibilidade ou qualquer outra penalidade. Trata-se apenas de lista encaminhada à Justiça Eleitoral, à qual compete a análise da questão da inelegibilidade. 
    Não havendo indicação de reflexos diretos da questionada lista nos direitos políticos do reclamante, ausente está o interesse em impugná-la para fins estritamente eleitorais. Assim, o autor carece de interesse de agir neste aspecto.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator